Tribunal: TCU
Processo: 035.147/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Sansuray Pereira Xavier contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Sansuray Pereira Xavier contra o Acórdão 1711/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente quanto ao teor desta decisão.